Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709000-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGMAR FERNANDES, AGNES LESSA, AGRIPINA MACEDO LUDUVICO DOS SANTOS, AGRIPINA PAULA BARROS, AGUIDA MARIA LIMA BOTELHO, AGUIDA SANTANA DA SILVA, AIDE ARAUJO VICTOR MODESTO PEQUENO, AIDE PEREIRA DOS ANJOS, AILTON ANTONIO ENEAS, AGDA MARIA FREIRE PIRANGI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator